Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
2.a Turma Cível Ação Rescisória n.o 0704952-14.2020.8.07.0000 AUTORA: CLÁUDIA CRISTINA CARNEIRO RÉ: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA MONTESINAI N 04 COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Vistos etc. Em resposta ao despacho de ID14909911, a autora trouxe aos autos a cópia do despacho proferido na fase de cumprimento da sentença rescindenda, no qual o MM. Juiz determinou o cadastro, no sistema, da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento, bem como os extratos de conta corrente dos últimos três meses, entretanto, tais documentos não têm o condão de demonstrar a atual condição financeira da autora. Sendo assim, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que a autora comprove o seu atual estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem-me os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora